Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006826-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), EMILSON DA SILVA GODOY - CPF: 017.921.581-73 (AGRAVADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CADASTRO. APONTAMENTO CRIMINAL. AUTONOMIA PRIVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para reativação do cadastro do agravado na plataforma digital da agravante, sob pena de multa diária.

2. O agravado sustenta ter sido desativado sem prévia justificativa, enquanto a agravante alega que o bloqueio decorreu de apontamento criminal identificado em verificação periódica de segurança, nos termos do contrato firmado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando a reativação do cadastro do motorista de aplicativo, à luz de cláusula contratual que prevê desativação em casos de risco à segurança e diante da identificação de apontamento criminal em nome do agravado.

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

5. O apontamento criminal identificado pela agravante refere-se a processo por crime de violência doméstica, em trâmite no TJMT, constituindo fundamento razoável e proporcional à desativação do cadastro, nos termos do contrato firmado entre as partes.

6. O contrato de adesão expressamente prevê a possibilidade de rescisão unilateral sem aviso prévio em caso de violação às normas da plataforma, sendo legítima a conduta da empresa diante da verificação de segurança.

7. A relação jurídica entre motorista e plataforma configura parceria civil regida pela autonomia privada, presumidamente paritária, afastando-se a incidência do CDC e inviabilizando a inversão do ônus da prova.

8. A existência de certidão negativa de antecedentes não impede a consideração de apontamentos criminais relevantes para avaliação de risco na atividade de transporte de passageiros.

9. A imposição de multa para compelir a empresa a restabelecer vínculo contratual com motorista com pendência criminal compromete a segurança da operação e viola a autonomia contratual da agravante.

10. Não demonstrado perigo de dano irreparável, especialmente diante da possibilidade de exercício da atividade em outras plataformas concorrentes.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento
: "1. A desativação de cadastro de motorista de plataforma digital com base em apontamento criminal identificado em verificação de segurança constitui exercício legítimo da autonomia contratual, quando prevista em cláusula contratual válida. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos ausentes quando a desativação decorre de fundamento contratual objetivo e em conformidade com exigências legais mínimas de segurança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XX; CC, arts. 421 e 421-A, I; CPC, art. 300; L. 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17/06/2024; TJMT, AI no 1015531-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Privado, j. 27/06/2025; TJMT, AI no 1011735-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Privado, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais" (Proc. no 1002549-06.2025.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra EMILSON DA SILVA GODOY, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reativação imediata do cadastro do autor na plataforma Uber, restabelecendo suas credenciais de acesso, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (cf. Id. no 182803297).

No recurso vinculado ao Id. no 273032370, a Agravante alega que a tutela provisória foi concedida sem observância ao contraditório e ampla defesa, violando o devido processo legal.

Sustenta que a desativação do agravado decorreu de procedimento interno regular de verificação de segurança, sendo identificado apontamento criminal em nome do motorista, o que justifica a desativação conforme política da empresa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja revogado o deferimento da tutela provisória de urgência.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 282852860).

O Relator Des. Marcio Aparecido Guedes deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais", ajuizada pelo agravado contra a agravante, julgou procedente o pedido liminar para determinar que a requerida proceda à reativação imediata do cadastro do autor na plataforma, restabelecendo suas credenciais de acesso e a possibilidade de exercer suas atividades, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (cf. Id. no 182803297).

Extrai-se da inicial que EMILSON DA SILVA GODOY ajuizou a presente demanda em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, requerendo a reativação de seu cadastro na plataforma digital, após ter sido desativado em 02/01/2025, alegando ausência de motivação e violação aos seus direitos, bem como indenização por danos morais e materiais decorrentes da impossibilidade de exercer sua atividade profissional.

Em análise liminar, foi proferida decisão de primeiro grau que deferiu o pedido liminar, diante do fundamento de que restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando que o autor comprovou ser motorista dependente da renda gerada na plataforma, tendo sua exclusão ocorrido de forma abrupta e sem contraditório, configurando probabilidade do direito e perigo de dano irreparável pela perda de sustento. (cf. id. no 273032376)

Inconformada com o desfecho dado à lide, a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA interpôs o presente agravo, sustentando que a decisão foi proferida sem observância ao contraditório e à ampla defesa, que a desativação decorreu de procedimento interno legítimo de verificação de segurança, tendo sido identificado apontamento criminal em nome do agravado relacionado a crime de violência doméstica, e que a manutenção da tutela viola sua autonomia contratual e compromete a segurança dos usuários da plataforma.

Em liminar de agravo, foi proferida decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (cf. id. no 274032936), nos seguintes termos:

“No caso em apreço, a probabilidade de direito de agravante fica evidenciada, pois a Uber apresentou elementos que demonstram que a desativação do agravado decorreu de procedimento interno realizado regularmente, direcionado à verificação de segurança dos motoristas cadastrados. Consta nos autos que o agravado foi reprovado na verificação de antecedentes, conforme previsto nos Termos de Uso da plataforma, os quais estabelecem a possibilidade de desativação unilateral em casos de descumprimento das normas internacionais da empresa.

Ainda, com relação à inversão do ônus da prova os fundamentos expostos pela agravante refletem a orientação adotada pela jurisprudência deste TJMT de que “o motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1023172-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 09/03/2021).

Além disso, verifique-se a presença do periculum in mora, uma vez que a reativação do cadastro do agravado, sem o devido contraditório e ampla defesa da agravante, pode gerar riscos à segurança dos usuários da plataforma.

Dessa forma, diante da relevância dos fundamentos invocados pela Uber e do risco de dano irreparável que a reativação imediata do cadastro do agravado pode gerar, entendo que a decisão recorrida deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias”.

Cinge-se a controvérsia em definir se a desativação de motorista de aplicativo, baseada em apontamento criminal identificado durante verificação periódica de segurança e amparada em cláusula contratual válida, justifica a reforma da tutela de urgência concedida, bem como se os requisitos do artigo 300 do CPC encontram-se efetivamente presentes no caso concreto.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, que diz respeito à alegada ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, passo a tecer considerações fundamentais.

A análise da tutela de urgência demanda a verificação concomitante da probabilidade do direito e do periculum in mora, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, uma análise mais aprofundada dos elementos constantes nos autos revela que tais requisitos não se encontram devidamente caracterizados.

A probabilidade do direito invocada pelo agravado não encontra respaldo suficiente quando confrontada com os elementos trazidos pela agravante.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a desativação da conta do agravado decorreu de procedimento interno regular de verificação de segurança, no qual foi identificado apontamento criminal em nome do motorista referente ao processo no 0009532-12.2014.8.11.0006, em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, relacionado a crime de violência doméstica. Tal verificação é realizada periodicamente pela empresa, em consonância com suas políticas internas de segurança e com a legislação aplicável.

O Termos Gerais Dos Serviços De Tecnologia, do qual o agravado anuiu expressamente, prevê em sua cláusula 12.2 a possibilidade de rescisão imediata, sem aviso prévio, em caso de violação das condições de uso ou quando identificadas circunstâncias que comprometam a segurança da operação. Esta cláusula contratual é válida e encontra respaldo na autonomia da vontade das partes, não podendo ser considerada abusiva quando aplicada de forma fundamentada e proporcional aos riscos identificados.

“12.2 Rescisão. A Uber poderá rescindir este contrato imediatamente sem aviso prévio, por violação do presente contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente”.

A legislação que regulamenta o transporte individual remunerado de passageiros, especificamente a Lei no 13.640/2018, que alterou a Lei no 12.587/2012, estabelece como requisito obrigatório para o exercício da atividade a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, conforme disposto no artigo 11-B, inciso IV. Esta exigência legal não é meramente formal, mas reflete a necessidade de assegurar que os prestadores de serviço de transporte de passageiros não apresentem riscos à segurança dos usuários.

“
Art. 11-B.
O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais”.

Contudo, embora a Lei n. 13.640/2018 estabeleça como requisito mínimo a apresentação de 'certidão negativa de antecedentes criminais', tal exigência constitui patamar mínimo, não impedindo que as empresas estabeleçam critérios mais rigorosos de segurança, especialmente considerando sua responsabilidade pela qualidade e segurança dos serviços prestados".

Conforme esclarecido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1015531-58.2025.8.11.0000 deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JONE SANTANA DE PINHO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n. 1003047-05.2025.8.11.0002), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para compelir a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. a desbloquear seu cadastro na plataforma e permitir o exercício de sua atividade como motorista parceiro. O Agravante alegou arbitrariedade na recusa, ausência de antecedentes criminais e violação a direitos fundamentais..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o desbloqueio do cadastro do Agravante na plataforma digital da empresa de transporte, notadamente diante de recusa fundamentada em apontamento criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre motorista e plataforma de transporte configura parceria negocial regida pelo Direito Civil, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.421.350/SP), sendo presumidamente paritária e simétrica à luz do art. 421-A do CC.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, caput e § 3o).

5. A existência de certidão negativa de antecedentes criminais não afasta o apontamento criminal por crime de roubo identificado pela empresa, o qual se refere a processo ainda em trâmite, sendo juridicamente distinto de antecedentes criminais.

6. A política interna da empresa, mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, admite a consideração de apontamentos criminais para fins de segurança dos usuários, em conformidade com a autonomia privada assegurada no art. 421-A, I, do CC.

7. Inexistem elementos que demonstrem periculum in mora relevante, visto que o Agravante nunca atuou na plataforma da Agravada e demonstrou ter alternativas de atuação em aplicativos concorrentes, como a 99 POP.

8. A negativa da empresa baseou-se em critério objetivo e proporcional, vinculado à proteção da coletividade e à natureza da atividade, compatível com o exercício regular de um direito e com o princípio da intervenção mínima nas relações privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa de plataforma digital em manter cadastro de motorista parceiro com base em apontamento criminal é legítima, desde que fundada em política interna objetiva e proporcional voltada à segurança dos usuários.

2. A existência de certidão negativa de antecedentes criminais não invalida a consideração de apontamentos criminais em curso, que podem fundamentar decisão de natureza negocial no exercício regular da autonomia privada.

3. A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando o autor nunca atuou na plataforma e dispõe de alternativas no mercado.

Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XX; CC, arts. 421 e 421-A, I; CPC, art. 300; Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2023.

(N.U 1015531-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Este entendimento encontra respaldo na sólida jurisprudência desta Corte, conforme decisão de minha relatoria, onde se estabeleceu que "
a existência de ação penal em curso, ainda que não haja condenação definitiva, pode ensejar, com base contratual e legal, a desativação preventiva da conta de motorista de plataforma digital de transport
e" e que "
a certidão negativa de antecedentes criminais não obsta os efeitos jurídicos decorrentes de ação penal em andamento, quando constatada sua existência em sistemas oficiais
". (N.U 1011735-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

A desativação promovida pela agravante não constitui, portanto, medida arbitrária ou discriminatória, mas sim aplicação de critério preventivo e de segurança, compatível com a natureza personalíssima da atividade de transporte de passageiros e com o legítimo interesse da empresa em resguardar a integridade e segurança de seus usuários.

A empresa possui responsabilidade social e empresarial de implementar medidas que minimizem riscos operacionais, especialmente quando se trata de serviços que envolvem diretamente a segurança pessoal dos usuários.

Relativamente ao
periculum in mora
alegado pelo agravado, consistente na perda de sua fonte de renda, embora tal situação seja compreensível do ponto de vista pessoal, não pode sobrepujar as questões de segurança e os fundamentos contratuais e legais que justificaram a desativação.

Ademais, o mercado de aplicativos de transporte oferece outras alternativas, não havendo exclusividade da relação com a agravante, o que relativiza a alegação de impossibilidade absoluta de exercer a atividade.

A autonomia contratual, princípio fundamental do direito privado consagrado no artigo 421 do Código Civil, assegura às partes a liberdade de estabelecer os termos de sua relação jurídica, incluindo as condições de rescisão. Esta autonomia foi reforçada pelo artigo 421-A do mesmo Código, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), que estabelece que "os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção".

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil, nesses termos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LIBERDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.032 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a discussão se limita a verificar se a exclusão da parte agravante (motorista de plataforma digital) sem notificação prévia ou sem o devido contraditório e ampla defesa poderia se caracterizar como ato danoso apto a gerar responsabilidade da parte agravada.

2. A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais.

(Súmulas 5 e 7/STJ).

4. A fungibilidade prevista no art. 1.032 do Código de Processo Civil/2015 tem lugar apenas quando o fundamento do acórdão recorrido ostenta cunho exclusivamente constitucional. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no AREsp n. 2.421.350/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”

A intervenção judicial nas relações contratuais privadas deve ser excepcional e fundamentada na identificação de vícios que comprometam a validade ou a eficácia do negócio jurídico. No presente caso, não se verifica a presença de cláusulas abusivas, práticas discriminatórias ou violação a direitos fundamentais que justifiquem a interferência do Poder Judiciário na gestão empresarial da agravante.

O argumento do agravado de que não foi oportunizado contraditório prévio não encontra amparo legal quando a desativação possui fundamento contratual expresso. A cláusula 12.2 do contrato firmado entre as partes dispensa a necessidade de notificação prévia em casos de violação das condições de uso, sendo esta uma estipulação válida e aceita pelo próprio agravado no momento da adesão à plataforma.

A multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
, no valor de R$ 500,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, além de não encontrar respaldo na ausência dos requisitos da tutela de urgência, mostra-se desproporcional quando confrontada com a legitimidade da conduta empresarial. A imposição de tal penalidade para compelir a empresa a manter relação contratual com prestador de serviço que não atende aos critérios internos de segurança constitui interferência judicial excessiva na autonomia empresarial.

Por outro lado, deve-se reconhecer que a segurança no transporte de passageiros constitui bem jurídico de relevante interesse público, conforme reconhecido pela própria legislação setorial. A Lei no 13.640/2018 estabeleceu critérios específicos para a habilitação de motoristas, justamente para assegurar que a atividade seja exercida por pessoas que ofereçam garantias mínimas de segurança aos usuários.

Nesse contexto, a verificação periódica realizada pela agravante, que resultou na identificação do apontamento criminal relacionado ao agravado, constitui medida de diligência empresarial compatível com as exigências legais e com a responsabilidade social inerente à atividade desenvolvida. Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte, "
a recusa baseada em apontamento criminal por crime contra o patrimônio revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da atividade (transporte de pessoas e valores), a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação
". A manutenção de motorista com pendência criminal relevante poderia comprometer não apenas a segurança dos usuários, mas também a credibilidade e a continuidade operacional da própria plataforma.

Dessa forma, considerando que a desativação da conta do agravado possui fundamento contratual válido (cláusula 12.2 dos Termos e Condições), base legal sólida (Lei no 13.640/2018 e Lei no 12.587/2012) e justificativa técnica adequada (apontamento criminal identificado em verificação de segurança), não se vislumbra a probabilidade do direito necessária para a manutenção da tutela de urgência.

Da mesma forma, inexiste o periculum in mora alegado, uma vez que o agravado não está impedido de exercer a atividade de motorista em outras plataformas digitais concorrentes existentes no mercado, não havendo exclusividade ou dependência absoluta da plataforma da agravante. A ausência cumulativa destes requisitos essenciais é suficiente para determinar o indeferimento da medida antecipatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reformar integralmente a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e determinando que o feito prossiga para regular instrução probatória, oportunizando-se às partes a produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025